Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709898-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, GLORIA MARIA CLAUDIA PIRES DE MORAIS, LETICIA SABATELLA, ORLANDO DE MORAIS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS BRAGA, WAGNER MANICOBA DE MOURA EMBARGADO: GLORIA MARIA CLAUDIA PIRES DE MORAIS, LETICIA SABATELLA, ORLANDO DE MORAIS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS BRAGA, WAGNER MANICOBA DE MOURA, WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO D E S P A C H O Dê-se vista à defesa, dos embargos de declaração opostos pelos querelantes (ID 48903446). Após, venham os autos conclusos para julgamento, porquanto já houve manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator